Tribunal: TJSP
Processo: 1055745-41.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RECURSO – Apelação – Parte que, quando da interposição do recurso, formulou requerimento de justiça gratuita – Indeferimento, com intimação para recolhimento do preparo recursal – Descumprimento da determinação – Deserção configurada – Majoração dos honorários (art. 85, §11, do CPC) – Recurso não conhecido, com observação.